Tribunal: TJPA
Processo: 0800792-63.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800792-63.2019.8.14.0009

APELANTE: RAIMUNDA LIMA DE SOUSA

APELADO: SABEMI SEGURADORA SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Sabemi Seguradora S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação de Raimunda Lima de Sousa, reconhecendo a repetição de indébito em dobro. A agravante sustentou inexistência de má-fé, alegando boa-fé ao realizar os descontos considerados devidos à época.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) estabelecer se a restituição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro;
(ii) verificar a existência de má-fé na conduta da instituição financeira ao realizar os descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração da má-fé é analisada com base no vício de consentimento do contrato e na ausência de comprovação pela instituição financeira de que a contratação foi realizada com clareza e precisão, especialmente considerando a hipervulnerabilidade da consumidora, idosa.

A má-fé da instituição financeira presume-se quando o consumidor não é devidamente informado sobre as características do produto ou serviço, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Código de Defesa do Consumidor.

A decisão de primeiro grau, que reconheceu o vício no contrato mas limitou a repetição do indébito à forma simples, contraria o entendimento consolidado de que, diante de má-fé comprovada, a restituição deve ser em dobro.

A argumentação da agravante, de que agiu diligentemente ao conferir documentos e informações, não demonstra de forma convincente que o contrato foi realizado com transparência, tampouco afasta o reconhecimento do vício.

Precedentes jurisprudenciais destacam a responsabilidade das instituições financeiras em zelar pela informação clara e adequada, especialmente em casos de relação com consumidores em situação de vulnerabilidade técnica e informacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A repetição de indébito deve ser realizada em dobro quando configurada a má-fé da instituição financeira, independentemente de a cobrança indevida ter ocorrido antes de 30/03/2021.

Cabe à instituição financeira comprovar que a contratação foi realizada de forma transparente e precisa, em atenção aos direitos do consumidor, sendo insuficiente a mera alegação de diligência interna.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 39, III e VI; 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1326592/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 07/05/2019, DJe 06/08/2019; TJ-MG, ApCiv 10000211164496001, Rel. Estevão Lucchesi, j. 26/08/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
SABEMI SEGURADORA S.A.
,

contra a Decisão Monocrática de ID nº.
20225535
, de lavra deste signatário
, que
DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação de
RAIMUNDA LIMA DE SOUSA
, e cuja ementa é a seguinte:

“EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – APELAÇÃO PLEITEANDO
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – DEFERIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE AUMENTO DO DANO MORAL PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – PRECEDENTES DESTA CORTE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (grifos no original).

Em suas razões recursais (ID nº. 20824210), o Banco agravante alegou a inexistência de ato ilícito ou má-fé em sua conduta, uma vez que agiu de boa-fé ao efetuar os descontos, entendendo serem devidos. Afirmou-se que os descontos foram realizados quando a validade ainda não havia sido desconstituída.

A segurador afirma ter agido de forma diligente, realizando a conferência dos documentos e confirmação de todas as informações, não tendo localizado indícios que pudessem acarretar a nulidade do contrato.

Por fim, pugnou pela reforma da decisão deste Relator que reconheceu o pagamento da repetição de indébito de forma dobrada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Entende-se que a decisão monocrática de ID nº.

20225535 analisou todos os argumentos impugnados e proferiu decisão na esteira de entendimento esposado pelo E. STJ e por esta E. Corte.

A matéria devolvida a este Tribunal foi justamente a alegação de que a restituição de indébito deveria ser realizada na forma simples, como estabeleceu o Juízo de 1º Grau.
Todavia, não assiste razão ao agravante.

É bem verdade que a desnecessidade de comprovação da má-fé somente se aplica às cobranças realizadas após
30/03/2021, conforme modulação de efeitos realizada pelo E. STJ.

Não obstante, entende-se que há má-fé no presente feito, sobretudo porque a prova deste elemento não pode ser draconiana, como pretendem as instituições financeiras.

O Magistrado de 1º Grau reconheceu a existência de vício de consentimento na avença contratual. Logo, no entender deste signatário, equivocou-se ao não firma a repetição de indébito em dobro.

Recorde-se que também cabe à instituição financeira, que é detentora das informações técnicas, o dever de provar a contratação, bem como que expôs seus produtos com
correção, clareza, precisão e ostensividade. Nada disso foi comprovado nos autos.

Nesse sentido, atente-se para julgados exarados pelos Tribunais Pátrios:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVESTIMENTO DE RISCO REALIZADO PELO BANCO SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS CORRENTISTAS.
DEVER QUALIFICADO DO FORNECEDOR DE PRESTAR INFORMAÇÃO ADEQUADA E TRANSPARENTE. INOBSERVÂNCIA
. CONSENTIMENTO TÁCITO PREVISTO NO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE.

1. A Lei 8.078/90, cumprindo seu mister constitucional de defesa do consumidor, conferiu relevância significativa aos princípios da confiança, da boa-fé, da transparência e da equidade nas relações consumeristas, salvaguardando, assim, os direitos básicos de informação adequada e de livre escolha da parte vulnerável, o que, inclusive, ensejou a criminalização da "omissão de informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços" (caput do artigo 66 do CDC).

2. Sob tal ótica, a cautela deve nortear qualquer interpretação mitigadora do dever qualificado de informar atribuído, de forma intransferível, ao fornecedor de produtos ou de serviços, porquanto certo que uma "informação deficiente" - falha, incompleta, omissa quanto a um dado relevante - equivale à "ausência de informação", na medida em que não atenuada a desigualdade técnica e informacional entre as partes integrantes do mercado de consumo.

3. Nessa ordem de ideias, a jurisprudência desta Corte reconhece a responsabilidade das entidades bancárias por prejuízos advindos de investimentos malsucedidos quando houver defeito na prestação do serviço de conscientização dos riscos envolvidos na operação. Precedentes.

4. Ademais, a proteção contra práticas abusivas, assim como o direito à informação, é direito básico do consumidor, cuja manifesta vulnerabilidade (técnica e informacional) impõe a defesa da qualidade do seu consentimento, bem como a vedação da ofensa ao equilíbrio contratual.

5. Com esse nítido escopo protetivo, o artigo 39 do CDC traz rol exemplificativo das condutas dos fornecedores consideradas abusivas, tais como o fornecimento ou a execução de qualquer serviço sem "solicitação prévia" ou "autorização expressa" do consumidor (incisos III e VI), requisitos legais que ostentam relação direta com o direito à informação clara e adequada, viabilizadora do exercício de uma opção desprovida de vício de consentimento da parte cujo déficit informacional é evidente.

6. Nessa perspectiva, em se tratando de práticas abusivas vedadas pelo código consumerista, não pode ser atribuído ao silêncio do consumidor (em um dado decurso de tempo) o mesmo efeito jurídico previsto no artigo 111 do Código Civil (anuência/aceitação tácita), tendo em vista a exigência legal de declaração de vontade expressa para a prestação de serviços ou aquisição de produtos no mercado de consumo, ressalvada tão somente a hipótese de "prática habitual" entre as partes. [...]. 12. Recurso especial dos correntistas provido. Recurso especial da casa bancária prejudicado. (STJ - REsp: 1326592 GO 2012/0113475-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2019) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. DANOS MORAIS. O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço.
Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.
A indução do consumidor a erro, por acreditar que estava contratando cartão de crédito, quando, na realidade, se tratava da contratação de empréstimo consignado em folha, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual. O desconto indevido de numerário dos proventos do consumidor, o qual não abatia o débito, mas se tratava apenas de quitação da parcela mínima da fatura de cartão de crédito, por ludibriar o consumidor, gera lesão a direito da personalidade. A fixação da indenização por danos morais deve-se dar com prudente arbítrio, para que não ocorra enriquecimento de uma parte, em detrimento da outra, devendo observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000211164496001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2021) (grifos nossos).

Assim, a análise da má-fé está
calcada nos descontos e na ausência de prova de que o produto foi exposto e plenamente consentido pela parte, que é idosa e hipervulnerável.

Assim, não se encontrando, nas razões apresentadas no agravo interno, motivação capaz de modificar o entendimento, deve ser mantida, na íntegra, a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática impugnada em sua inteireza.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 28/01/2025